Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707466-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Comprev Vida e Previdência S/A Agravado: Lucas Correia Dias Araújo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Comprev Vida e Previdência S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0705134-26.2022.8.07.0001, assim redigida: “Considerando que o perito nomeado apresentou proposta de honorários no ID 147933172 e que, intimadas a se manifestar, as partes restaram silentes, HOMOLOGO os honorários periciais no valor de R$ 2.100,00. Intime-se a parte ré para que promova o recolhimento de 50% dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser atribuído o ônus pela não realização da prova. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita e, portanto, o pagamento de sua parte dos honorários se dará na forma da Portaria Conjunta no 53, de 21 de outubro de 2011. Com o pagamento dos honorários periciais, intime-se o perito nomeado nos autos, por e-mail, a fim de que dê início aos trabalhos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44196598), em síntese, que não é admissível a inversão do ônus probatório no caso em exame, por não se tratar de relação de consumo. Sustenta também que os honorários do perito devem ser integralmente custeados com recursos da Fazenda Pública, tendo em vista que foi concedida a gratuidade de justiça à recorrida. Acrescenta que deve ser reduzido o valor dos honorários do perito homologado pelo Juízo singular. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os honorários do perito sejam integralmente custeados pela agravada ou com recursos disponibilizados pela Fazenda Pública. Subsidiariamente, postula pela redução do valor dos honorários do perito. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 44196604). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa à produção de prova pericial e a respectiva fixação do valor dos honorários do perito. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A respeito do tema assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE ARBITROU O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL CONTIDO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que fixa a verba honorária devida ao perito judicial não pode ser impugnado pela via recursal do agravo de instrumento, por não se tratar de hipótese elencada no rol taxativo constante no art. 1.015 da legislação processual. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmada em recurso especial repetitivo, a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento somente é possível quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em preliminar de recurso de apelação, o que não ocorreu neste caso. 3. Recurso improvido.” (Acórdão 1435723, 07080027720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 20/7/2022) (Ressalvam-se os grifos). AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. Na hipótese, caso a perícia seja realizada e levada em consideração na sentença, o Distrito Federal poderá interpor apelação e a discussão acerca do valor dos honorários periciais será transferida ao Tribunal. Além disso, ainda que seja, posteriormente, revisto o valor dos referidos honorários, eventual quantia recebida a maior deverá ser devolvida pelo perito. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1611590, 07161576920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. HONORÁRIOS DO PERITO. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da afirmação do tema repetitivo no 988, afirmou que "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. Ocorre que a controvérsia no presente caso diz respeito à atribuição, a ambas as partes, da responsabilidade pelo pagamento honorários do perito, situação que não suscita urgência, pois o exame do referido tema pode ser postergado para análise a ser procedida em eventual recurso de apelação. 2.2. No caso, as despesas adiantadas devem ser redistribuídas ao final do processo, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinada despesa será devidamente ressarcida. Assim, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, ao final do processo, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas antecipadas. 2.3. Atente-se também à regra prevista no art. 465 do CPC, que permite ao magistrado autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito, devendo o restante ser pago apenas ao final. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1390174, 07290771220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022)” A respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, mesmo que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do valor dos honorários do perito, diante de situação concreta que exige a produção de prova pericial para a solução da controvérsia. A valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Basta observar que as despesas do processo são redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinada despesa será devidamente ressarcida. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Além disso, em relação à possibilidade de inversão do ônus da prova no caso em exame, é importante destacar que a decisão impugnada não tratou da matéria, tendo se limitado á homologar o valor dos honorário do perito e determinar a intimação da parte para efetuar o respectivo pagamento. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois as matérias abordadas na decisão interlocutória não se encontram contempladas no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar, ademais, que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator